Tribunal: STF
Processo: RE 162130
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  VENCIMENTOS. REAJUSTE. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988
E  FEVEREIRO DE 1989. SUSPENSÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.425/88 PELA LEI
N. 7.730/89.
          1.  O Plenário do Supremo  Tribunal Federal, ao julgar o RE
146.749-5,  firmou entendimento  no sentido  de que  o Decreto-Lei n.
2.425/88  não malferiu direito  adquirido dos servidores ao afastar o
reajuste  calculado pelo sistema do Decreto-Lei n. 2.335/87 nos meses
de abril e maio de 1988.
          Direito  que remanesce apenas em relação aos sete primeiros
dias dos meses de abril e maio de 1988.
          2. Em relação ao percentual relativo a URP sobre vencimento
do  mes de fevereiro de  1989, decidiu, no julgamento da ADI 694, ser
indevida a reposição, que foi suprimida pela Lei 7.730/89.
          Recurso  extraordinário conhecido  e  provido em  parte, em
relação a URP/88; e provido, na integra, quanto a URP/89.